Tribunal: TJSP
Processo: 2091687-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – MATÉRIA DE DEFESA CABÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E NÃO EM TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO